Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706086-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. Em petição ID 55062846, a parte apelada noticia o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7.066, 7.078 e 7.070, pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela “constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”, ou seja, 05 de abril de 2022. Em consequência, afirma não subsistir o interesse no prosseguimento da discussão travada no presente recurso. Intimado a se manifestar a respeito, o ente público concordou com a desistência do feito, conforme petição ID 56876416. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelas partes e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Contudo, remanesce o necessário reexame da matéria por este Colegiado, razão pela qual, intimadas as partes da presente decisão, determino a conclusão do feito para julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 13:37:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora